Tribunal: TJBA
Processo: 0302114-02.2018.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0302114-02.2018.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: TRATORIA LOCACOES LTDA

Advogado(s)
:
JOAB ROCHA DE OLIVEIRA, ALEXSANDRO GONCALVES DE JESUS

APELADO: VM TRANSPORTES LTDA

Advogado(s)
:
ELTON MOZZER BRANDAO

PJ06

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTO. ALEGAÇÃO DE MORA POR FATO DE TERCEIRO. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE VINCULA PAGAMENTO A REPASSE DE VERBAS PÚBLICAS. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA AO VALOR DO DÉBITO. INOVAÇÃO RECURSAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação de cobrança, condenando a parte recorrente ao pagamento de débitos decorrentes de um contrato de locação. A Apelante sustenta que a mora no pagamento se deu por fato de terceiro, especificamente o atraso no repasse de verbas por um ente municipal, e questiona o valor principal da dívida e o percentual fixado para os honorários advocatícios. A parte Apelada, em contrarrazões, pleiteou a majoração de danos morais.

II. Questão em discussão

2. As questões jurídicas submetidas a julgamento consistem em analisar: a) a validade da tese defensiva que atribui a responsabilidade pela mora a um terceiro (ente público), com base em cláusula que condicionava o pagamento da locação ao recebimento de créditos; b) a ocorrência de preclusão quanto à discussão do valor do débito, em razão da ausência de impugnação específica na contestação; c) a proporcionalidade dos honorários de sucumbência arbitrados na sentença; e d) a adequação processual do pedido de reforma da sentença formulado em sede de contrarrazões.

III. Razões de decidir

3. A cláusula que vincula o cumprimento de uma obrigação pecuniária ao recebimento de valores de um terceiro não configura condição suspensiva (art. 121 do Código Civil), mas sim um termo incerto. O risco da atividade econômica, incluindo a inadimplência de seus próprios clientes, é inerente ao negócio do devedor e não pode ser transferido ao credor, sob pena de violação ao princípio da relatividade dos efeitos do contrato e à boa-fé objetiva, que rege as relações contratuais. A relação jurídica de locação existe de forma autônoma e vincula exclusivamente locador e locatário.

4. Conforme o artigo 341 do Código de Processo Civil, é ônus do réu manifestar-se precisamente sobre os fatos narrados na petição inicial, presumindo-se verdadeiros os não impugnados. A ausência de contestação específica sobre o valor do débito e a planilha de cálculo apresentada pela parte autora na fase de conhecimento acarreta a preclusão da matéria. A tentativa de discutir o montante devido apenas em sede de apelação constitui indevida inovação recursal, prática vedada pelo ordenamento jurídico por suprimir um grau de jurisdição.

5. Os honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, mostram-se adequados e proporcionais, atendendo aos critérios estabelecidos no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. A longa duração do processo, que tramita há mais de sete anos e demandou a atuação diligente do advogado da parte credora em múltiplas comarcas e instâncias, justifica o patamar estabelecido pelo juízo de primeiro grau, que, de forma suscinta, fundamentou expressamente sua decisão.

6. As contrarrazões são a peça processual destinada exclusivamente a resistir à pretensão do recorrente, não se prestando como veículo para formular pedidos de reforma da decisão em favor da parte recorrida. A pretensão de majorar a condenação, como no caso do pedido de aumento dos danos morais, deveria ter sido objeto de recurso de apelação próprio ou adesivo, conforme a sistemática processual vigente.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A cláusula contratual que atrela o pagamento de uma obrigação ao recebimento de valores de um terceiro configura termo incerto e não condição suspensiva, não isentando o devedor da responsabilidade pela mora, em observância aos princípios da relatividade dos efeitos do contrato e da boa-fé objetiva. 2. Opera-se a preclusão consumativa sobre a matéria fática não impugnada especificamente na contestação, nos termos do artigo 341 do Código de Processo Civil, sendo vedada a sua discussão em sede de apelação por configurar inovação recursal. 3. As contrarrazões recursais possuem a finalidade exclusiva de refutar a pretensão do recorrente, não constituindo o meio processual adequado para formular pedido de reforma da decisão judicial, o que exige a interposição de recurso próprio ou adesivo."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 0302114-02.2018.8.05.0256, figurando, como Recorrente, TRATORIA LOCAÇÕES LTDA, e, como Recorrida, VM TRANSPORTES LTDA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça